Tribunal: STF
Processo: Rcl 39035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada para impugnar decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Campinas nos autos do processo nº 0011908- 34.2017.5.15.0093. 
    2.  A reclamante narra que o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. O pedido foi contestado com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas, de acordo com contrato de prestação de serviços celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007. Não obstante, a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de relação de emprego.
    3.  Na reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão por mim proferida na ADC 48 MC, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/07.
    4. A medida liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do referido processo, até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 25). A autoridade reclamada prestou informações (doc. 27). 
    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 28).
    6.  É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    8. Com efeito, deferi medida cautelar na ADC 48, para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “Direito do Trabalho. Medida Cautelar em Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Terceirização da atividade-fim. Medida cautelar deferida.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    9. A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Afigura-se fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. A ordem de suspensão veiculada na decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.
    10.  Na hipótese, o órgão reclamado foi informado a respeito da medida cautelar deferida na ADC 48, tendo a parte interessada requerido a suspensão da tramitação do feito. No entanto, esse pedido foi indeferido pelo ato reclamado. 
    11.  As medidas cautelares deferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes, de forma análoga às decisões de mérito (Rcl 872-AgR, rel. Min. Marco Aurélio). Não por acaso, a ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832 MC, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    12. Por fim, anoto que o julgamento do mérito da ADC 48 foi iniciado em 05.09.2019, com voto por mim proferido pela procedência do pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, mas, após o voto do Ministro Edson Fachin, que o julgava improcedente, o julgamento foi suspenso. Nesses termos, subsiste a necessidade de suspensão do processo objeto da presente reclamação.
    13. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do processo nº 0011908- 34.2017.5.15.0093, e determino a suspensão da reclamação trabalhista até que seja julgado o mérito na ADC 48 ou haja reconsideração da cautelar nela proferida.
    14. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator